Tribunal: TCU
Processo: 039.783/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 78/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação formulada por Alessandra Pereira Lopes, para, no mérito, julgá-la improcedente e considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar, por perda de objeto; e arquivar os autos, de acordo com o parecer da Selog: 1. Processo TC- Processo 039.783/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 16o Brigada de Infantaria de Selva 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.